Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições e suprir omissões no julgado e a correção de erro material.

2. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei e não se presta aos fins colimados. Eventual inconformismo com o desfecho da demanda ser deduzido por outra via.

3. Não há sucumbência recursal em embargos de declaração opostos contra agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento.

4. Não se mostra possível reconhecer que a mera oposição de embargos de declaração, por si só, caracteriza litigância de má-fé.

5. Embargos de declaração desprovidos.